Tribunal: TJSP
Processo: 2043240-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão interlocutória que deferiu os benefícios da justiça gratuita à executada. Prova dos autos demonstra que a agravada tem condições financeiras para o pagamento das custas processuais, sendo que, intimada para apresentar provas de insuficiência de recursos, não apresentou manifestação no presente recurso. Decisão agravada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão interlocutória que deferiu os benefícios da justiça gratuita à executada. Prova dos autos demonstra que a agravada tem condições financeiras para o pagamento das custas processuais, sendo que, intimada para apresentar provas de insuficiência de recursos, não apresentou manifestação no presente recurso. Decisão agravada reformada.
RECURSO PROVIDO.